Tribunal: TJES
Processo: 5007747-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007747-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUALTER LOUREIRO MALACARNE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gualter Loureiro Malacarne contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos da Ação Revisional de contrato bancário ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender cobranças e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de impedir a inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes enquanto pendente o julgamento da ação revisional que discute a legalidade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme disposto na Súmula 297 do STJ, o que autoriza o controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas, especialmente as relativas à taxa de juros e à capitalização.

A existência de controvérsia judicial relevante acerca da legalidade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual evidencia a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante (fumus boni iuris).

A inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, antes da conclusão da discussão judicial sobre a existência e extensão da dívida, caracteriza perigo de dano irreparável, com potencial prejuízo à imagem, à honra e à vida civil e comercial do Agravante.

A suspensão da negativação, por cautela, representa medida proporcional, pois evita dano grave ao consumidor sem impedir que o credor adote as providências cabíveis para satisfação do crédito ao final da demanda.

A decisão agravada deve ser reformada, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou a exclusão ou suspensão da negativação em razão do débito controvertido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de controvérsia judicial fundamentada sobre encargos contratuais bancários autoriza, em caráter liminar, a suspensão da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

A negativação decorrente de dívida objeto de ação revisional configura dano potencialmente irreparável, justificando a concessão de tutela de urgência para preservação da honra e da imagem do devedor.

A concessão de tutela inibitória em caráter provisório não impede a cobrança do débito nem acarreta prejuízo irreversível ao credor, devendo prevalecer a proteção cautelar ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, art. 300; Súmula 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007747-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GUALTER LOUREIRO MALACARNE

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 68622126) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, nos autos da Ação Revisional ajuizada por Gualter Loureiro Malacarne, ora Agravante, em desfavor do Banco do Brasil,
indeferiu

o

pedido de tutela de antecipada requerida.

O presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora Agravante, o qual buscava a suspensão de cobranças e a abstenção de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Em uma análise dos autos, entendo pelo provimento parcial do recurso.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Tal constatação abre a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que se mostrem potencialmente abusivas (art. 6º, V, e art. 51 do CDC).

O Agravante questiona a taxa de juros de 2,50% ao mês e a suposta capitalização de juros (anatocismo), matérias recorrentes no Judiciário e que, de fato, demandam uma análise aprofundada à luz da legislação e da jurisprudência.

A simples existência de uma controvérsia judicial fundamentada sobre a legalidade de encargos do período de normalidade contratual é suficiente para configurar a plausibilidade do direito alegado.

Da mesma forma, o perigo de dano é manifesto, tendo em vista que a inscrição do nome de uma pessoa nos cadastros de proteção ao crédito acarreta severas restrições à sua vida civil e comercial, dificultando a obtenção de crédito e podendo gerar abalo à sua honra e imagem. O prejuízo decorrente da negativação, enquanto se discute a própria legitimidade do débito que a originou, é de difícil e incerta reparação.

Nessa linha, a medida mais prudente e proporcional, neste momento processual, é garantir que o Agravante não sofra os efeitos mais gravosos da mora, como a negativação, enquanto a discussão sobre a abusividade dos encargos e o valor efetivamente devido é dirimida na ação principal.

A suspensão da negativação não acarreta prejuízo irreversível ao Agravado, que poderá, ao final da demanda, caso seu direito seja reconhecido, adotar as medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito. Por outro lado, a manutenção da negativação impõe ao Agravante um dano imediato e concreto.

Assim, em um juízo de ponderação, a pretensão recursal merece acolhimento parcial, exatamente nos termos da liminar anteriormente deferida, que se mostrou coerente ao impedir a negativação, mas sem afastar, por ora, a exigibilidade do débito.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, confirmando a tutela de urgência recursal deferida no id 13895254, determinar que o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, se abstenha de inscrever ou, caso já tenha feito, promova a exclusão do nome do Agravante, GUALTER LOUREIRO MALACARNE, dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido na Ação Revisional nº 5012896-12.2025.8.08.0035, mantendo-se a multa diária e o limite fixados na referida decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.